Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SOLIDARIEDADE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVÂNCIA. RECURSO ADESIVO DE CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1339050, 07303155220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. RECURSO ADESIVO DE CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS NÃO CONHECIDO.
2. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
4. Na origem, relata o autor que adquiriu passagem de ônibus para o trecho Rio de Janeiro/Brasília com embarque em 16/02/2021 às 20 horas e chegada às 15h10 do dia seguinte (ID Num. 288450414 -Pág. 2). No entanto, o ônibus foi apreendido no trajeto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que ocasionou um atraso de cerca de seis horas na chegada ao destino. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
5. In casu, a recorrente se limita a sustentar não ser a responsável pela falha na prestação do serviço de transporte porque ausentes o ato ilícito e nexo de causalidade diante da responsabilidade de terceiro, não impugnando o atraso na chegada ao destino, decorrente da referida falha.
6. À vista disso, inconteste o atraso de cerca de seis horas, estando caracterizada a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO ADESIVO DE CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.